Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO. SOLIDARIEDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, têm-se por não caracterizada a existência de vínculo de solidariedade quando identificado o único causador do dano.
2. O fato de a instituição financeira conceder financiamento para aquisição de veículo, que apresentou vício redibitório, não a obriga a reparar dos danos morais decorrentes dos transtornos gerados em razão da necessidade de reparo no veículo 0 km.
3. Não configurado nexo causal entre a conduta do banco ao conceder financiamento e o dano experimentado pelo consumidor, em razão do vício redibitório, ausente para a instituição financeira o dever de indenizar os danos morais.
4. Recurso conhecido e provido. Redistribuídos os ônus de sucumbência.